Tribunal: STF
Processo: HC 195766
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0137319-04.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se a conversas telefônicas, destacou revelados indícios do envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Salientou a participação de agentes de segurança pública. Ressaltou desempenhar o paciente a função de informante, sendo responsável por repassar dados privilegiados. Concluiu indispensável a custódia para assegurar a ordem pública e interromper as atividades do grupo.
    Em 9 de setembro de 2020, deixou de acolher pedido de revogação da prisão, realçando persistirem os motivos que a respaldaram. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 135.336/CE, o qual teve a liminar indeferida.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais imposta e mantida a custódia. Aponta o excesso de prazo, dizendo perdurar por 1 ano e 4 meses. Afirma violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de janeiro corrente, não revelou o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a conversas telefônicas, assentou revelados indícios do envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Salientou desempenhar o paciente a função de informante, sendo responsável por repassar dados privilegiados. Ressaltou indispensável fazer cessar as atividades do grupo. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Ao indeferir pedido de revogação da custódia, concluiu permanecerem os motivos que a ensejaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente ato judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator